Tribunal: TJDFT
Processo: 0006155-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. EXISTÊNCIA. ESCLARECIMENTOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO. inexistência. PREQUESTIONAMENTO.
1. Verificada omissão parcial no acórdão, que não altera o julgado, é necessário saná-la, ainda que somente para fins de esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.
2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. A pretensão de reexame do apelo não pode ser veiculada por meio dos embargos de declaração, especialmente quando os fundamentos invocados foram suficientemente analisados no julgamento.
4. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração da autora e deu-se parcial provimento aos embargos de declaração da ré, sem modificação do julgado.